Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-33.2024.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002598-33.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Vendas casadas, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DUTRA GUIMARAES - CPF: 052.102.881-70 (APELANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DUODÉCUPLO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFA DE DESPESA GENÉRICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de cooperativa de crédito, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o embargante alegou cerceamento de defesa, iliquidez do título, excesso de execução, abusividade de encargos contratuais, necessidade de abatimento de capital integralizado e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário é título executivo líquido, certo e exigível; (iii) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros, inclusive no período de inadimplência; (iv) verificar a abusividade da cobrança de tarifa genérica de “despesa” e de seguro prestamista; e (v) definir a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do acervo probatório e a desnecessidade de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC.

A inversão do ônus da prova não impõe a produção de todas as provas requeridas pela parte, preservando-se a discricionariedade do juiz quanto à pertinência e necessidade da prova.

A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha demonstrativa do débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito.

A integralização de capital em cooperativa de crédito possui natureza jurídica diversa e autônoma em relação ao contrato de financiamento, não autorizando abatimento automático no saldo devedor.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A pactuação da capitalização de juros se estende ao período de inadimplência quando o contrato expressamente remete aos encargos financeiros previstos no período de normalidade.

É abusiva a cobrança de tarifa genérica de “despesa” quando ausente a especificação do serviço prestado e a comprovação de sua efetiva realização.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor.

Reconhecida a abusividade de encargos acessórios, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, admitida a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial considerada desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo do débito é título executivo líquido, certo e exigível.

É válida a capitalização mensal de juros, inclusive no período de inadimplência, quando expressamente pactuada no contrato.

É nula a cobrança de tarifa genérica de despesa sem especificação e comprovação do serviço prestado.

É abusiva a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, ensejando restituição simples do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, art. 39, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº 1002598-33.2024.8.11.0018

APELANTE: ALEXANDRE DUTRA GUIMARAES

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ALEXANDRE DUTRA GUIMARÃES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

Irresignado, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da prova pericial contábil, essencial para comprovar o excesso de execução e as irregularidades nos cálculos apresentados pela apelada, especialmente considerando que o juízo havia invertido o ônus da prova.

Adentrando ao mérito, requer a extinção da execução por iliquidez do título, alegando a ausência de extratos da conta corrente comprovando a liberação do crédito e da planilha de integralização de capital.

Defende o reconhecimento do excesso de execução de R$ 4.750,98.

Aduz a necessidade de exclusão dos encargos abusivos (Seguro, Despesas e Capitalização indevida).

Alega o abatimento do capital integralizado.

Pede a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da apelada em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 338131862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No que tange à alegação do apelante de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, não vislumbro qualquer nulidade.

É cediço que, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

In casu, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, consignando expressamente que "os documentos já acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que o embargante já apresentou parecer técnico financeiro elucidativo e memória de cálculos elaborados por seus assistentes técnicos".

Nesse diapasão, considerando que a controvérsia central gravita em torno da interpretação de cláusulas contratuais e da legalidade dos encargos pactuados, matérias eminentemente de direito, e que o próprio apelante já havia apresentado parecer técnico financeiro com memória de cálculos, não se vislumbra a imprescindibilidade da prova pericial contábil para o deslinde da controvérsia.

Ademais, impende consignar que a inversão do ônus da prova, determinada pelo juízo a quo, não implica, necessariamente, na obrigatoriedade de produção de todas as provas requeridas pela parte beneficiada, mas tão somente na redistribuição do encargo probatório, mantendo-se incólume a prerrogativa judicial de avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato bancário e os demonstrativos de evolução da dívida, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Ademais, a questão debatida - abusividade do seguro, despesas e capitalização indevida - pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A presente controvérsia tem sua gênese em Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 1002067-44.2024.8.11.0018), ajuizada pela Cooperativa, em face do apelante, tendo como título executivo a Cédula de Crédito Bancário nº 3929798, emitida em 05/12/2022.

Segundo a narrativa fático-jurídica apresentada nos autos originários, o contrato de financiamento foi celebrado no valor principal de R$ 35.363,20, acrescido de IOF no montante de R$ 1.206,54, totalizando o valor financiado de R$ 36.569,74, para pagamento parcelado em 48 prestações mensais e sucessivas de R$ 1.246,21 cada, com vencimento da primeira parcela em 10/01/2023 e da última em 10/12/2026.

A sentença objeto da discussão, id 338131858, julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que o feito comportava julgamento no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos. No mérito, o juízo a quo entendeu que: (i) a Cédula de Crédito Bancário nº 3929798 preenche os requisitos legais para sua constituição; (ii) não há que se falar em abatimento dos valores pagos a título de integralização de capital no saldo devedor da operação de crédito, tratando-se de relações jurídicas distintas; (iii) a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização mensal dos juros; (iv) os encargos adicionais (Despesas e Seguro) estão expressamente previstos no contrato; (v) não há elementos que indiquem que a contratação do seguro prestamista tenha sido imposta ao embargante como condição para a concessão do financiamento; (vi) não há previsão de comissão de permanência, mas sim de juros remuneratórios, juros moratórios e multa, cuja cobrança cumulativa é permitida pela legislação e pela jurisprudência; (vii) a previsão de honorários advocatícios extrajudiciais encontra amparo legal; (viii) não restou comprovada a existência de cobranças abusivas que justifiquem a descaracterização da mora; e (ix) não há que se falar em excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela embargada observaram os encargos contratualmente previstos.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação (id 338131859), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil. No mérito, reiterou as alegações de: (i) nulidade da execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título; (ii) excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos (Despesas e Seguro), venda casada e não abatimento de valores de capital integralizado; (iii) ilegalidade da capitalização de juros no período de anormalidade; e (iv) inobservância da inversão do ônus da prova.

Pois bem.

O cerne da controvérsia gravita em torno da validade executiva da Cédula de Crédito Bancário nº 3929798 e da legalidade dos encargos nela previstos, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

A Cédula de Crédito Bancário caracteriza-se como título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente.

A exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário não está condicionada à apresentação dos extratos da conta corrente comprovando a liberação do crédito, quando o próprio título, por si só, já constitui prova suficiente da existência da dívida, desde que acompanhado de planilha demonstrativa do débito.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário nº 3929798 (id 338130932) e com o extrato da dívida atualizado até a data da propositura da ação (id 338130933), demonstrando o valor do débito, o que atende aos requisitos legais para a constituição do título executivo extrajudicial.

Impende consignar, outrossim, que o apelante não nega a existência da relação jurídica com a apelada, tampouco a contratação do financiamento objeto da execução, limitando-se a questionar aspectos relacionados aos encargos cobrados e à evolução do saldo devedor, o que, a toda evidência, não tem o condão de descaracterizar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a validade executiva da Cédula de Crédito Bancário em comento.

No que tange à alegação de não abatimento no saldo devedor dos valores pagos a título de integralização de capital, imperioso destacar que tal argumento não encontra respaldo jurídico, porquanto a integralização de capital em cooperativas de crédito e o contrato de financiamento constituem relações jurídicas distintas e autônomas.

Com efeito, a integralização de capital refere-se à contribuição do associado para a formação do capital social da cooperativa, representando sua participação societária na entidade, enquanto o financiamento consubstancia relação jurídica de natureza creditícia, pela qual a cooperativa, na qualidade de instituição financeira, concede crédito ao associado, mediante remuneração.

In casu
, o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer liame jurídico entre a integralização de capital e o contrato de financiamento que justificasse o abatimento pretendido, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a existência de alguma vinculação entre a integralização de capital e o financiamento, o que se cogita apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão do apelante, porquanto a compensação entre tais valores demandaria a comprovação da existência de crédito líquido, certo e exigível, o que não se verifica na hipótese vertente.

No tocante à capitalização de juros, convém salientar que por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Assim, no que tange à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, verifica-se que todos os contratos foram celebrados após 2021, portanto, após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, em 13/03/2017, aprofundou a análise sobre o alcance da expressão "expressamente pactuada" contida na Súmula 539, consolidando a tese de que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIADA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIADA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ- REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p. 316)

Na hipótese, no concerne à alegação de ilegalidade da capitalização de juros no período de anormalidade, imperioso ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário nº 3929798 prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, conforme se depreende do item VI - ENCARGOS FINANCEIROS do preâmbulo da cédula, que estabelece a taxa efetiva de juros remuneratórios de 1,99% ao mês, equivalente a 26,67% ao ano.

O entendimento dominante da jurisprudência conduz à compreensão de que a previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal dos juros, não havendo necessidade de cláusula específica para o período de anormalidade.

Assim, a capitalização de juros, uma vez pactuada, aplica-se tanto ao período de normalidade quanto ao período de anormalidade, salvo previsão contratual expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso em tela.

In casu
, da análise acurada da Cédula de Crédito Bancário (id 338130932), verifica-se que a cláusula oitava estabelece que:

"em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, incidirá, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, índice de correção monetária pactuado no item ENCARGOS FINANCEIROS do preâmbulo, acrescidos dos seguintes encargos: a) juros remuneratórios pactuados no item ENCARGOS FINANCEIROS do preâmbulo; b) juros moratórios de 1,00% a.m.; c) multa de 0,50%, calculada e exigível nas datas dos pagamentos sobre os valores em atraso a serem pagos e na liquidação do saldo devedor sobre o montante inadimplido".

Nesse diapasão, considerando que a cláusula contratual remete expressamente aos juros remuneratórios pactuados no item ENCARGOS FINANCEIROS do preâmbulo, onde consta a previsão de capitalização mensal dos juros, forçoso reconhecer a legalidade da capitalização de juros no período de anormalidade.

No que tange à alegação de abusividade dos encargos adicionais (Despesas e Seguro), tenho que merece provimento o recurso.

Com efeito, acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vê-se que o tema
constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese, não restou esclarecida a que título foi cobrado o encargo de “despesa”, no valor de R$ 590,00 (id 338130932), não tendo restado especificado o serviço prestado, tampouco comprovada a efetiva prestação do serviço.

Desta forma, deve ser declarada nula a cobrança da tarifa “despesa”.

Da mesma forma, a cobrança de seguro.

O apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 1.097,63, em violação ao art. 39, I, do CDC, alegando que foi compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição ‘sine qua non’ para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado (id 299320876) demonstra que o seguro prestamista foi oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Diante disso, o indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
declarar nula a
contratação e cobrança de seguro, bem como, a cobrança da tarifa intitulada “despesa” e determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recursal, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026